Tribunal: TJSP
Processo: 1005299-06.2014.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Reexame da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) - Resp no 1.578.553/SP;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Reexame da matéria pelo rito dos "Recursos Repetitivos" (art. 1.036 do CPC) - Resp no 1.578.553/SP;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Termo de adesão que não faz prova quanto à possibilidade de ajuste com empresa diversa - Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.639.320/SP e no 1.578.553/SP – Exigência afastada;
V. ACÓRDÃO REFORMADO – RECURSO PROVIDO.